Tribunal: TJDFT
Processo: 0710726-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE SALDO BANCÁRIO DEIXADO POR IRMÃ FALECIDA. PROVAS DA EXISTÊNCIA DE OUTROS HERDEIROS. CERTIDÃO DE ÓBITO. MÃE. OUTROS DOCUMENTOS CONTEMPORÂNEOS CAPAZES DE COMPROVAR O FATO QUESTIONADO PELO JUÍZO. ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE.
1. O art. 375 do CPC autoriza expressamente o Magistrado a aplicar “as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e, ainda, as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a estas, o exame pericial”.
2. Presentes elementos que tornam plausíveis as declarações prestadas em juízo, torna-se desproporcional a exigência da certidão de óbito da mãe da autora da herança e da requerente/agravante, devendo prevalecer a boa-fé objetiva desta, que declarou que o falecimento de sua mãe ocorreu há anos, no interior de Pernambuco e que não dispõe do documento.
3. Recurso conhecido e provido.